Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. MÉRITO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 235, STJ. ANÁLISE DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. ART. 389, CC. ÍNDICE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No Tema no 235 do STJ, foi fixada a seguinte tese: "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial".
1.1. A tese fixada no referido Tema Repetitivo diz respeito exclusivamente à possibilidade de análise de ofício da correção monetária, o que não é a matéria em discussão nos presentes autos, e não ao índice de correção monetária aplicado no caso concreto, de modo que a tese não é aplicável neste caso.
2. O art. 389 do Código Civil não determina o uso de qualquer índice de correção monetária específico, mas dos índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma que não há irregularidade ou omissão na decisão que homologa a aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais do TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.